Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703917-91.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ICMS/DIFAL. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DIREITO À COMPENSAÇÃO CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DO ART. 166 DO CTN. NECESSIDADE. 1. Trata-se de Embargos de Declaração devolvidos para juízo de retratação, na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC, diante do provimento ao Recurso Especial no 2103631/DF interposto pela Fazenda Pública, pelo fato de o acórdão não ter enfrentado questão relacionada ao art. 166 do CTN. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 2.1. A pretensão das partes embargantes não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, apenas mero inconformismo, que deverá ser encaminhado às instâncias superiores. 3. Na espécie, além de não haver notícia de repasse do encargo financeiro aos destinatários, constam dos autos notas fiscais que indicam o recolhimento pela empresa embargada, na condição de responsável tributário, da diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna (ICMS/DIFAL) em operação de venda de mercadoria para destinatários finais não contribuintes do ICMS, sem prejuízo da confirmação oportuna se a empresa assumiu integralmente o referido encargo financeiro sobre todas as operações do período, quando só então despontará, em via própria, seu direito à compensação entre os valores que foram indevidamente pagos e eventuais débitos tributários existentes. 4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, uma vez que o acórdão recorrido declarou o direito à compensação mesmo sem ter havido pedido expresso nesse sentido na inicial do mandado de segurança; c) artigo 166 do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que a compensação e a restituição do DIFAL/ICMS devem ser condicionadas à comprovação de ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização de quem efetivamente o suportou, o que não ocorreu no caso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 166 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028